Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-24.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA E NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A decisão interlocutória que versa sobre redistribuição do ônus da prova é recorrível por meio de Agravo de Instrumento (art. 1.015, XI, do CPC). Não interposto o recurso cabível no momento adequado, opera-se a preclusão quanto à matéria.
2 – O art. 14, do CDC contempla a responsabilidade objetiva do fornecedor, preconizando que este responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, envolvendo defeitos relativos à prestação de serviços, bem assim no que tange a informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo se comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor.
3 – No caso concreto, tendo em vista que o ônus da prova incumbia à Ré, por ter sido tal fato determinado no juízo a quo, em decisão não recorrida oportunamente pela Ré/Apelante, cabia a esta a comprovação de que atuou de maneira correta e diligente no atendimento do animal de estimação (cão), diante dos indícios demonstrados pela Autora em sua peça exordial, notadamente o falecimento do animal durante os procedimentos realizados pela Requerida (banho e tosa).
4 – A realização deficiente da prova essencial à comprovação da regularidade do atendimento do animal de estimação pertencente à Autora decorreu da própria conduta da Ré, pois, em que pese a prova pericial tenha sido deferida, a Ré/Apelante, apesar de devidamente intimada, mais de uma vez, para adiantar os honorários periciais, permaneceu inerte, evidenciando a ausência de interesse na produção da prova técnica.
5 – Verificada a falha na prestação de serviços pela Ré/Apelante, impõe-se o dever de indenizar a Autora pelo dano moral acarretado. A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Magistrado, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Assim, constatada a excessividade do valor fixado na sentença, procede-se à sua redução para adequação aos referidos parâmetros.
Apelação Cível parcialmente provida.